Tribunal: TJSP
Processo: 2260044-40.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Índices de correção monetária - Autora que pretende a utilização do INPC, sob o fundamento de que o referido índice está previsto na Lei no 8.213/91 - Réu que sustenta a utilização da TR, em respeito à coisa julgada - Descabimento - Necessidade de se observar não só a Lei no 8.213/91, mas também as alterações legislativas posteriores e o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Índices de correção monetária - Autora que pretende a utilização do INPC, sob o fundamento de que o referido índice está previsto na Lei no 8.213/91 - Réu que sustenta a utilização da TR, em respeito à coisa julgada - Descabimento - Necessidade de se observar não só a Lei no 8.213/91, mas também as alterações legislativas posteriores e o entendimento dos tribunais superiores, sobretudo em sede de recursos repetitivos - Título executivo que ressalvou expressamente a observância às decisões do Supremo Tribunal Federal - Ausência das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000292539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2260044-40.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada ROSEMEIRE
ANDRADE DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 1787
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2260044-40.2018.8.26.0000/50000 e 50001
EMBARGANTES e EMBARGADOS: Rosemeire Andrade Duarte e Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS

ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Índices de correção monetária - Autora que
pretende a utilização do INPC, sob o fundamento de
que o referido índice está previsto na Lei no 8.213/91 -
Réu que sustenta a utilização da TR, em respeito à
coisa julgada - Descabimento - Necessidade de se
observar não só a Lei no 8.213/91, mas também as
alterações legislativas posteriores e o entendimento
dos tribunais superiores, sobretudo em sede de
recursos repetitivos - Título executivo que ressalvou
expressamente a observância às decisões do Supremo
Tribunal Federal - Ausência das hipóteses previstas
pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão
nitidamente infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão,
sustentando Rosemeire Andrade Duarte que a Turma Julgadora, ao determinar a
correção monetária pelo IPCA-E, deixou de observar a Lei no 8.213/91, que adota
o INPC, tratando-se ainda de lei especifica que regula o caso em questão.
Por sua vez, em seu recurso, o INSS afirma que a decisão é obscura,
sob o fundamento de que o acórdão exequendo previu a utilização da TR e que
a referida decisão transitou em julgado, só podendo ser modificada por ação
rescisória. Dessa forma, entende que há coisa julgada quanto ao índice de
correção monetária.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.
Em verdade, os embargantes pretendem rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Por óbvio, como previsto no próprio título executivo, deve-se
observar o disposto na Lei no 8.213/91 para a atualização das prestações em
atraso. Nada obstante, é necessário aplicar-se as alterações legislativas
posteriores, como a Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, respeitando-se ainda o
entendimento do tribunais superiores acerca da aplicabilidade dos índices
previstos, sobretudo em sede de recursos repetitivos.
Ademais, como dito, o acórdão exequendo previu expressamente
que se observassem a decisões do Supremo Tribunal Federal para o
cumprimento do julgado, não havendo de se cogitar em violação à coisa
jugada, como parece entender o instituto embargante.
Aliás, para que não reste dúvida, é sabido que critérios fixados em
título executivo judicial podem ser revistos em execuções que versem sobre
relações jurídicas de trato continuado, na hipótese de os anteriormente fixados
serem declarados inconstitucionais, sendo desnecessário o ajuizamento de ação
rescisória. Nesse sentido:
“Afirma-se, portanto, como tese de repercussão
geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças
anteriores
que
tenham
adotado
entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial (CPC,
art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão
relacionada à execução de efeitos futuros da
sentença
proferida
em
caso
concreto
sobre
relações jurídicas de trato continuado.” (RE no
730.462, Relator Ministro Teori Zavascki, julgado em
28/05/15).
Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os
consectários
legais
da condenação possuem natureza eminentemente
processual, sendo possível a adequação dos parâmetros na fase de
cumprimento de sentença. Veja-se:
“Os juros de mora são consectários legais da
condenação
principal
e
possuem
natureza
eminentemente processual, razão pela qual as
alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/97, introduzidas
pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei
11.960/09, têm aplicação imediata aos processos
em curso, com base no princípio tempus regit
actum.” (REsp no 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 19/10/2011, DJe 02/02/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Friso que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de recurso
próprio. Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do
julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento
que
justifique
a
oposição
dos
embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não
reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em
18/6/15, DJe de 1/7/15).
Nada há, portanto, há ser alterado.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO ambos os embargos de
declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator